Tribunal: TJDFT
Processo: 0753716-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. CONTAGEM EM DOBRO. RESOLUÇÃO EXARADA PELA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ILEGAL. NÃO VERIFICADO. RECURSO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que indeferiu o requerimento do apenado de contagem em dobro do período por ele cumprido em regime semiaberto, para os fins de fixação da remanescente pena pecuniária.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a remição sui generis, de forma que seja computado em dobro o período em que o sentenciado cumpriu o regime semiaberto para os fins de fixação da remanescente pena pecuniária, com fundamento nos arts. 126 e 128 da LEP e, analogicamente, na Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 28 de novembro de 2018, determinou que o Estado deverá arbitrar os meios para que se compute em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no Instituto Plácido de Sá Carvalho – IPPSC, (estabelecimento prisional localizado na cidade do Rio de Janeiro), para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente resolução.
4. Não obstante o relato do recorrente quanto à situação desconfortável experimentada por ele em seu período pós-operatório, não há elementos concretos que permitam a conclusão de que o cumprimento da pena do agravante pelo período em que esteve no regime semiaberto, se deu em condições desumanas e degradantes.
5. Não há que se falar em ilegalidade do regime de cumprimento de pena referente aos autos da ação penal de origem, bem como em remição em dobro com natureza compensatória, tendo em vista que, além do tempo de recolhimento ter sido considerado para fins de detração na apuração das penas restritivas de direitos, a revisão criminal ajuizada pelo ora recorrente somente teve seu trânsito em julgado em momento posterior ao aludido período em que o sentenciado esteve encarcerado, não restando configurada a alegada ilegalidade do regime fixado em momento pretérito à citada revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.